Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736836-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. C. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON PASSOS ZICA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n° 0707757-53.2024.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por L. C. Z., ora autora/agravada, devidamente representada por ANDERSON PASSOS ZICA, nos seguintes termos (ID n° 208576728): “L. C. Z., neste ato representada por seu pai ANDERSON PASSOS ZICA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para a Requerida fornecer o tratamento com a medicação Triptorrelina 22,5 mg, sempre que o tratamento for prescrito por médico competente, sob pena de imposição de multa diária a ser estabelecido por esse Tribunal" (ID: 206777162, item "VIII", subitem "b", p. 10). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em função de moléstia que a acomete ("Síndrome de Williams-Beuren"), foi-lhe prescrito medicação por especialista, com recusa de cobertura pela pela ré, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por se tratar de medicação de uso ambulatorial, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 206777164 a ID: 206779847. Após intimação do Juízo (ID: 206850518; ID: 207370624), a autora apresentou emendas, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 206904343; ID: 208038151 a ID: 208038159). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, ante o recolhimento das custas processuais, reputo prejudicado o exame do pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça, face à preclusão lógica; comunique-se o Gabinete da Exma Des. Ana Maria Ferreira, referente ao AGI n. 0733857-87.2024.8.07.0000, para ciência do ato praticado. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 206777177), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição do medicamento (ID: 206777180), e (iii) a prova da negativa da ré (ID: 206777181). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dada o quadro clínico suportado pela autora, com risco de dano irreparável. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1) É dever do Estado garantir a promoção e proteção à saúde, direito erigido na Constituição e Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. 2) Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). 3) Demonstrados, mediante minucioso relatório médico, a necessidade de medicamento padronizado pelo SUS e os riscos caso o tratamento não seja imediatamente iniciado, além de comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do referido fármaco, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 4) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1309510, 07450313520208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da medicação prescrita em relatório médico, em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos elencados pelo especialista, dentro do prazo de dez dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada temporariamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. (...)”. Em suas razões, a requerida/agravante defende, em síntese, que no presente caso não se evidenciam os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela autora/agravada, pois não demonstrada a probabilidade do direito arguido. Sustenta que em face de sua natureza jurídica (plano de saúde administrado por entidade de autogestão), o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em análise. Argui que os documentos apresentados pela parte autora/agravada não demonstram a imprescindibilidade do uso do medicamento que compõe o objeto do feito de origem, tratando-se tão somente de fármaco com “(...) indicação para o caso clínico (...)”. Por fim, aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça “(...) possui forte jurisprudência quanto à ausência de obrigatoriedade das operadoras em fornecer medicamentos de uso domiciliar que não seja para o tratamento de câncer (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comprovante do recolhimento do preparo não juntado aos autos. Deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo (ID 63628048). Contrarrazões (ID 64576172). Manifestação da Procuradoria do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 67315093). É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. Inicialmente, cumpre destacar que, da análise dos autos em apreço, não foi colacionado o comprovante de pagamento das custas do presente recurso. Acrescento que foi determinada, por meio da Decisão de ID 63628048, a comprovação, pela parte agravante do pagamento das custas de preparo, sob pena de deserção. Não obstante devidamente intimada, a mencionada parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para sanar o vício. Nesse ponto, assim disciplinam os artigos 932, parágrafo único, e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, o recolhimento do preparo quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias é condição extrínseca de admissibilidade do recurso. Note-se que nos autos não foi deferida a gratuidade de justiça para o réu, ora agravante. Tampouco foi requerido o benefício para este juízo ad quem. Portanto, o requisito do preparo recursal não foi atendido e operou-se a deserção do recurso em análise. Desta forma, sem o recolhimento do preparo, ausente o pressuposto de admissibilidade. DISPOSITIVO Posto isso, não conheço do agravo de instrumento interposto pela parte agravante. É como voto. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 13:56:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora